Tribunal: TJES
Processo: 5015781-39.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015781-39.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA LOPES SALES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015781-39.2023.8.08.0012
ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
LUZIA LOPES SALES e BANCO BMG SA
EMBARGADO:
LUZIA LOPES SALES e BANCO BMG SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS DO 2º EMBARGANTE NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. ACLARATÓRIOS DO 1º EMBARGANTE CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e reformou a sentença de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A 1ª embargante (Luzia Lopes Sales) afirma que o acórdão foi omisso quanto ao termo inicial da incidência dos juros e atualização monetária. Afirma, também, que há erro material no acórdão, vez que menciona como autor o Sr. Alex Sandro Bertulani dos Santos.

3. Por sua vez, o 2ª embargante (Banco BMG S.A) aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não observar que a autora realizou diversos saques complementares, bem como afirma que não há dívida infinita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

5. No que concerne aos aclaratórios opostos pela 1ª embargante (autora),
percebe-se a ocorrência do erro material e omissão destacada,
motivo pelo qual acolhe-se os presentes embargos para sanar os aludidos vícios. Dessa forma, retifica-se o acórdão guerreado para que conste que a ação foi ajuizada por “
LUZIA LOPES SALES
”. Além disso, determina-se que
os valores a serem restituídos à parte autora, a título de dano material, tenham incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação.

6.

Por fim, no que se refere aos embargos opostos pelo 2º embargante (réu), nota-se que este estava ciente de que o prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal fluiria da data de 22.08.2024, conforme intimação devidamente disponibilizada no E-Diário em 02.08.2024,
in verbis
(grifos nossos)
: “Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que o
prazo para recorrer
da decisão de turma recursal, proferida no âmbito da sessão de julgamento virtual,
fluirá da data de 22/08/2024
, salvo a ocorrência de suspensão de prazo, quando será emitida intimação específica”
. Assim,
o termo final para oposição dos embargos declaratórios deu-se até as 24h do dia 28.08.2024
(Lei 9.099/1995, art. 49 c/c Lei 11.419/2006, art. 10, § 1º), sendo, portanto,
intempestivo
o recurso interposto pelo 2º embargante (réu), na medida em que apresentado em
02.09.2024
. Destaca-se, ainda, que a intimação do dia 27.08.2024 foi apenas para que a parte ré apresentasse contrarrazões aos aclaratórios opostos pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDOS
e
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDOS
, a fim de retificar o acórdão guerreada no que se refere ao erro material, para que conste que a ação foi ajuizada por “
LUZIA LOPES SALES”, bem como para determinar que os valores a serem restituídos à parte autora, a título de dano material, tenham incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação.
Nos demais tópicos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)